Tribunal: TJDFT
Processo: 0748060-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Julgamento em conjunto. Possibilidade. Princípios da celeridade e da economia processual. Cumprimento de sentença. Tutela antecipada cautelar. Arresto. Requisitos comprovados. Agravo de instrumento provimento. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido cautelar de arresto.
2. Agravo interno sustentando o indeferimento da tutela cautelar.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada cautelar de arresto, deferida liminarmente.
III. Razões de decidir
4. Os requisitos para o deferimento da tutela antecipada incluem a prova inequívoca do direito da parte e a verossimilhança de suas alegações, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
5. A probabilidade do direito é evidente, porquanto se trata título líquido, certo e exigível que foi inadimplido pelo devedor.
6. O risco é manifesto, tendo em vista a grande quantidade de ações ajuizadas contra a empresa, o objeto em comum de cada uma delas e o pouco patrimônio encontrado por pesquisas realizadas em outras execuções.
7. Evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada cautelar de arresto, a decisão liminar deve ser confirmada.
8. O princípio da menor onerosidade visa resguardar que o devedor seja executado da forma menos onerosa e não subverter o objeto teleológico da execução e a sua finalidade maior, que é viabilizar a satisfação do direito do credor.
9. Para que ocorra o risco de periculum in mora inverso, é necessário que o dano resultante da concessão da medida seja superior ao que se deseja evitar.
10. Diante da improcedência por votação unânime do novel agravo interno, impõe-se, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC/2015, a aplicação de multa.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar o deferimento da tutela antecipada cautelar de arresto. Agravo interno conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1263654, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 15/07/2020; TJDFT, Acórdão 1959481, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23/01/2025.